Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0717441-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS AGRAVADO: ELIAS OZORIO ALVES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção ao despacho de ID 59894926, a Secretaria da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal certificou (ID 60056223) que o presente agravo refere-se apenas ao recurso interposto pela Defesa de ELIAS OZORIO ALVES (ID 58591274, p. 577-581 – mov. 549.1), contra decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de livramento condicional (ID 58591274, p. 566 – mov. 539.1), em relação ao qual já foram apresentadas as contrarrazões (ID 58591274, p. 587-590 – mov. 553.1) e realizado o juízo acerca de eventual retratação (ID 58591274, p. 594 – mov. 556.1). Ainda, esclareceu que o agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID 58591274, p. 544-562 – mov. 536.2), em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu ao apenado a remição de 80 dias, em razão da aprovação parcial no ENEM, será distribuído posteriormente, em processo separado, quando a Vara dispuser de todas as peças necessárias para instrui-lo. 2. Assim, providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal a retificação da autuação, a fim de que conste como agravante ELIAS OZÓRIO ALVES e como agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E TERRITÓRIOS, haja vista que o presente agravo refere-se, exclusivamente, ao recurso interposto pela Defesa, conforme certificado. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para ofertar parecer quanto ao recurso interposto pela Defesa. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.